Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-83.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR. ARRANJO TEMPORÁRIO. PERÍODO INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
2. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. É Direito da Personalidade da criança e do adolescente cultivar o afeto e formar vínculos substanciais com os genitores.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, resguarda o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garante-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
5. Recurso conhecido e não provido.